Tribunal: TJDFT
Processo: 0717741-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0717741-74.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO, JFE 11 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL AGRAVADO: ALEX CANUTO DE SA CUNHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO e OUTROS em face da decisão de ID 120927197, complementada pela decisão de ID 124489030 que apreciou os aclaratórios, proferida em cumprimento de sentença (autos n. 0744354-65.2021.8.07.0001) movido por ALEX CANUTO DE SÁ CUNHA, em que o MM. Juiz a quo, afastando as preliminares de ilegitimidade do exequente, falta de interesse de agir e a prejudicial de mérito alusiva à prescrição, rejeitou a impugnação ofertada pelos executados. Em suas razões recursais, os agravantes afirmam que a insurgência recursal ocorre para que sejam acolhidas as seguintes preliminares: “i) a ilegitimidade ativa do Agravado, na medida em que a parte legítima para receber o valor referente ao debito condominial é o Condomínio Atrium D ́Argent; ii) ausência de interesse de agir, pois o Agravado somente poderia cobrar tal valor das Agravantes, acaso tivesse efetivado o pagamento ao Condomínio, conforme expressamente determinado na sentença executada, o que não ocorreu.” Sustentam que o entendimento adotado pelo magistrado de primeiro grau se mostra equivocado na medida em que, mesmo que o agravado tenha declarado que não verteu nenhum pagamento a título de taxa condominial ou de IPTU, permitiu que o cumprimento de sentença tivesse prosseguimento. Argumentam que, nos termos dos artigos 308 e 310 do Código Civil, eventual pagamento realizado pelas agravantes não quitará a obrigação perante o Condomínio credor. Além da probabilidade do direito, alegam que o prosseguimento do feito poderá resultar em prejuízo às recorrentes, pois há risco de que o valor depositado pela 3a agravante (Opportunity) seja indevidamente entregue ao agravado, sem a quitação do débito perante o Condomínio. Requerem, pois, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada, com o acolhimento das preliminares referidas. Preparo aos ID’s 35886636 e 35886638. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade de a decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Alinhadas essas considerações, em juízo de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo. Como cediço, a execução deve estar adstrita ao título executivo, sob pena de ofensa à coisa julgada. Sobre o tema, cumpre transcrever os seguintes julgados: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CHAMAMENTO AO PROCESSO. REQUERIMENTO EM APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. TERCEIRO ESTRANHO À LIDE. AUTOS PRINCIPAIS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS. COISA JULGADA. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO. APELO IMPROVIDO. (...) 4. Em atenção à coisa julgada e ao princípio da fidelidade ao título, o cumprimento de sentença deve ater-se somente aos termos fixados no título executivo judicial. 5. Jurisprudência: "(...) O cumprimento de sentença deve guardar adstrição ao título executivo, de modo que se deve respeitar o que foi estabelecido na sentença/acórdão, observando os limites da coisa julgada (...)" (07000666920208070000, Relator: Robson Barbosa De Azevedo, 5a Turma Cível, DJE: 15/7/2020). 6. Apelo improvido. (Acórdão 1300540, 07072687720198070018, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no PJe: 21/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SINCRETISMO PROCESSUAL. COEXISTÊNCIA DE FASES. COGNITIVA E EXECUTIVA. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE DO TÍTULO. ADSTRIÇÃO. RESSARCIMENTO DE DESPESAS. POSSIBILIDADE. NEXO DE CAUSALIDADE. 1. O ordenamento processual civil adotou a sistemática do processo sincrético em que, nos mesmos autos, coexistem duas fases: uma fase cognitiva e outra executiva. 2. Em homenagem ao princípio da fidelidade do título, o cumprimento de sentença está limitado aos exatos termos fixados no título executivo objeto da execução. (...) 4. Sentença desconstituída. 5. Recurso provido. (Acórdão 1289521, 07049104120208070007, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no DJE: 16/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) No caso vertente, o agravado ajuizou ação de rescisão de contrato em desfavor dos agravantes, sob o argumento, dentre outros, que foi ajuizada ação contra si, pelo Condomínio Residencial Atrium D’Argent Residence Et Style, tendo por objeto a cobrança de encargos condominiais, autuada sob o n. 0734936-06.2021.8.07.0001 (ID 111606627 – pp. 1/8). Os pedidos autorais foram julgados parcialmente procedentes, nos termos do dispositivo sentencial que ora se colaciona: III - Dispositivo Forte nessas razões, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, com resolução do mérito, nos termos art. 487, inciso I, do NCPC, para: a) CONDENAR a requeridas, solidariamente, a arcarem com encargos de condomínio e IPTU incidentes sobre o imóvel Apartamento Duplex n° 610, Bloco A, Matricula n° 121986, vagas n° 118/119 e box n° 42, no empreendimento denominado “ATRIUM D’ARGENT”, situado na projeção “E”, da Superquadra Noroeste 311 – SQNW-311, em Brasília/DF, até a entrega efetiva das chaves ao autor. Caso o autor tenha desembolsado algum valor referente a tais encargos, deverá pleiteá-los em sede de cumprimento de sentença, mediante a prova do pagamento, com direito a atualização monetária desde o efetivo desembolso e juros de 1%, ao mês, a contar da citação. b) CONDENAR as requeridas, em obrigação de fazer, para que agendem, juntamente com o autor, uma vistoria no imóvel supra, no prazo máximo de 10 dias, a contar do trânsito em julgado desta sentença ou, existindo recurso, da confirmação deste julgado pela Instância Revisora, caso ocorra. (...) (ID 111606624 - Pág. 8, sublinhou-se) Cumpre salientar que, interposta apelação, esta não foi provida (111606624 - Pág. 9/27), tendo a sentença transitado em julgado em 12/12/2019 (ID 111606622). Pela análise do item “a” do dispositivo da sentença, vê-se que, embora a sentença tenha decidido, nos termos da decisão agravada, “tão somente a relação entre o autor e a executada, nada mencionando acerca da relação havida entre o autor e o condomínio”, restou expressamente consignado que o pleito de cumprimento de sentença deveria ser realizado pelo autor no caso de ter desembolsado valores para pagamento de tais encargos, devendo, para tanto, fazer prova do pagamento. Sendo assim, conquanto tenha legitimidade ativa para promover o cumprimento da sentença em referência, já que figurou como parte autora no processo de conhecimento, tendo constituído título executivo em seu favor, não se verifica, neste momento de cognição perfunctória, o interesse de agir do agravado. O interesse de agir é condição da ação consubstanciada tanto na necessidade do ingresso em juízo, para a obtenção do bem da vida visado, como na utilidade do provimento jurisdicional invocado. Alexandre Freitas Câmara bem elucida o tema, in verbis: O interesse de agir é verificado pela presença de dois elementos, que fazem com que esse requisito do provimento final seja verdadeiro binômio: necessidade da tutela jurisdicional e adequação do provimento pleiteado. Fala-se, assim, em interesse-necessidade e em interesse-adequação. A ausência de qualquer dos elementos componentes deste binômio implica ausência do próprio interesse de agir. Assim é que, para que se configure o interesse de agir, é preciso antes de mais nada que a demanda ajuizada seja necessária. Essa necessidade da tutela jurisdicional decorre da proibição da autotutela, sendo certo assim que todo aquele que se considere titular de um direito (ou outra posição jurídica de vantagem) lesado ou ameaçado, e que não possa fazer valer seu próprio interesse por ato próprio, terá de ir a juízo em busca de proteção. Há de se considerar, ainda, a existência de interesses que só podem ser tutelados judicialmente, ainda que as partes estejam de acordo, hipótese em que nos deparamos com as chamadas ações constitutivas necessárias. (CÂMARA, Alexandre Freitas. Lições de Processo Civil, vol. I, 9. ed., Lúmen Júris: Rio de Janeiro, 2003, p. 126. Grifos acrescidos.) No caso, não se denota a necessidade de tutela jurisdicional enquanto não restar comprovado o adimplemento, pelo autor, dos débitos condominiais, pois, como visto, o título condicionou a deflagração da fase de cumprimento de sentença à sua demonstração. Outrossim, a par de evidenciada a probabilidade de provimento do recurso, existe a possibilidade de a decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil reparação, considerando que eventual pagamento ao agravado dos débitos condominiais, sem a respectiva prova de seu adimplemento perante o Condomínio, poderá acarretar prejuízo à construtora, cuja responsabilidade pelos encargos restou reconhecida no título executivo. Nessa perspectiva, mostra-se prudente, até o julgamento de mérito do presente recurso, a suspensão da decisão agravada. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se o juízo de origem, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de junho de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora